Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600721-53.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
01/07/2026
Número: 0600721-53.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 20/04/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600721-53.2024.6.16.0115, que resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, CPC, julgou
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta para o fim de:cassar o
registro de candidatura de todos os candidatos investigados, indicados nos DRAPs relacionados,
na qualidade de beneficiários;cassar o diploma e o mandato eleitoral dos Vereadores, eleitos ou
suplentes, vinculados ao partido Progressista e à Federação Brasil da Esperança;declarar nulos os
votos atribuídos ao Partido Progressistas e pela Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL
(PT/PC do B/PV) e seus candidatos na eleição proporcional de 2024, com a distribuição do
mandato de Vereador por ele conquistado aos demais partidos;aplicar a sanção de inelegibilidade
para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2024 às
investigadas Fatima Rosa Tessaro, Elenice Cizmoski da Silva e Janete Aparecida Rodrigues de
Olveira Kufner. Tendo em vista o disposto no art. 257, §2º, do Código Eleitoral, aguarde-se o
trânsito em julgado para fins de registro da cassação no CAND e realização dos procedimentos de
retotalização da apuração pela Zona Eleitoral, bem como para expedição de ofício à Câmara
Municipal comunicando a cassação dos mandatos. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta por Vaneide Fa1vero, Jose da Silva Espindula, Kleber Eduardo Dreves e Eldenice Amador
Lourenço em face de Diretório Municipal do Partido Progressistas de Boa Esperança do Iguaçu/PR,
Givanildo Trumi, Guilherme Mainardi, Jaqueline Salete de Azevedo, Eder Jean Andreis, Rubens
Dreves, Sergio de Souza, Tiago Dreves, Fatima Rosa Tessaro, Diretório Municipal da Federação
Brasil da Esperança - Fe Brasil (PT/PC DO B/PV) de Boa Esperança do Iguaçu/PR, Isaias Pagliarini,
Leonardo Biavati Candido da Silva, Janete Aparecida Rodrigues de Oliveira Kufner e Elenice
Cizmoski da Silva, com fulcro no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, art. 8º da Resolução TSE no
23.735/2024, art. 222 do Código Eleitoral e art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. Aduziu a parte
autora, em síntese, a ocorrência de fraude à cota de gênero praticado pelo Partido Progressistas
consistente na candidatura de Fatima Rosa Tessaro e pela Federação Brasil da Esperança
consistente nas candidaturas fictícias de Elenice Cizmoski da Silva e Janete Aparecida Rodrigues
de Olveira Kufner, tendo em vista a votação inexpressiva amealhada pelas candidatas -
respectivamente, 6 votos, 5 votos e 4 votos -, a prestação de contas com movimentação irrelevante
e sem recebimento de apoio financeiro adequado pelo partido bem como a ausência de atos
efetivos de campanhas. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/04/2026 TÉRMINO XX/XX/XXXX)RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELENICE CIZMOSKI DA SILVA (RECORRENTE)

DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
JANETE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA KUFNER
(RECORRENTE)
DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
LEONARDO BIAVATI CANDIDO DA SILVA (RECORRENTE)
DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
ISAIAS PAGLIARINI (RECORRENTE)

DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
FATIMA ROSA TESSARO (RECORRENTE)
DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
TIAGO DREVES (RECORRENTE)
DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
SERGIO DE SOUZA (RECORRENTE)

DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
RUBENS DREVES (RECORRENTE)
DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
EDER JEAN ANDREIS (RECORRENTE)
DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
JAQUELINE SALETE DE AZEVEDO (RECORRENTE)

DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
GUILHERME MAINARDI (RECORRENTE)
DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
GIVANILDO TRUMI (RECORRENTE)
DOTTI ADVOGADOS (SOCIEDADE)
LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES
(ADVOGADO)
VINICIUS ESTIMA SILVESTRE (ADVOGADO)
SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
ELDENICE AMADOR LOURENCO (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
KLEBER EDUARDO DREVES (RECORRIDO)

EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE DA SILVA ESPINDULA (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
VANEIDE FAVERO (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44920158
01/07/2026
11:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44920158 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.290

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600721-
53.2024.6.16.0115 – Boa Esperança do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: GIVANILDO TRUMI
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: GUILHERME MAINARDI
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: JAQUELINE SALETE DE AZEVEDO
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470

Num. 44920158 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: EDER JEAN ANDREIS
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: RUBENS DREVES
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: SERGIO DE SOUZA
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900

Num. 44920158 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: TIAGO DREVES
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: FATIMA ROSA TESSARO
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: ISAIAS PAGLIARINI
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A

Num. 44920158 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
RECORRENTE: LEONARDO BIAVATI CANDIDO DA SILVA
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: JANETE APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA KUFNER
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRENTE: ELENICE CIZMOSKI DA SILVA
SOCIEDADE: DOTTI ADVOGADOS - OAB/PR000000363
ADVOGADO: LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES - OAB/PR113225
ADVOGADO: VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - OAB/SP496470
ADVOGADO: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR - OAB/DF61518
ADVOGADO: GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - OAB/PR97182
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - OAB/PR65870
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - OAB/PR56113
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES - OAB/PR35303
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - OAB/PR20900
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
RECORRIDO: VANEIDE FAVERO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JOSE DA SILVA ESPINDULA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A

Num. 44920158 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
RECORRIDO: KLEBER EDUARDO DREVES
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: ELDENICE AMADOR LOURENCO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. CANDIDATURAS FICTÍCIAS.
RECURSO
ELEITORAL.
VOTAÇÃO
JUSTIFICÁVEL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
EM
CONFORMIDADE
COM
DEMAIS CANDIDATOS. ATOS EFETIVOS
DE
CAMPANHA
COMPROVADOS.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFFRAGIO.
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ELEITORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Givanildo
Trumi e outros em face da sentença
proferida pelo Juízo da 115ª Zona Eleitoral
de Dois Vizinhos/PR, que julgou parcialmente procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
2. Na origem, os investigantes alegaram
fraude à cota de gênero – art. 10, §3º, da
Lei nº 9.504/1997 – praticada pelo Partido
Progressistas – PP e pela Federação Brasil
da Esperança (PT/PC do B/PV) nas
eleições
2024
no
município
de
Boa
Esperança do Iguaçu/PR, consubstanciada
nas supostas candidaturas fictícias de
Fatima Rosa Tessaro, Elenice Cizmoski da
Silva e Janete Aparecida Rodrigues de
Oliveira Kufner.
3. A sentença reconheceu a fraude,
determinando
a
cassação
dos
Demonstrativos de Regularidade de Atos
Partidários (DRAPs) das siglas, a nulidade
dos votos a elas atribuídos, a cassação dos

Num. 44920158 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
diplomas dos eleitos e a inelegibilidade das
três candidatas pelo prazo de oito anos.
4. Os recorrentes sustentam que a votação
das
candidatas
e
sua
movimentação
financeira condizem com a realidade do
pleito no pequeno município, que restaram
comprovados atos efetivos de campanha, e
que havia justificativas plausíveis para a
limitação
de
tempo
das
candidatas,
como problemas de saúde na família e
jornada de trabalho. Pugnam pela aplicação
do princípio in dubio pro suffragio e pelo
provimento do recurso para julgar a AIJE
improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar a ocorrência de fraude à cota de
gênero
por
suposto
lançamento
de
candidaturas fictícias na chapa proporcional
de Boa Esperança do Iguaçu/PR nas
eleições de 2024, à luz dos ditames da
Súmula 73 do C. Tribunal Superior Eleitoral,
analisando-se a votação obtida pelas
candidatas, a prestação de contas e
movimentação financeira, e a realização de
atos efetivos de campanha e justificativas
pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A votação reduzida das candidatas deve
ser compreendida no exíguo contexto
demográfico
de
Boa
Esperança
do
Iguaçu/PR, que conta com apenas 2.305
eleitores
aptos,
e
não
pode
ser
isoladamente considerada prova de fraude,
visto que candidato masculino obteve
votação
ainda
menor
(3
votos)
com
despesa de campanha muito superior.
7.
Candidatas possuem
histórico
de
atuação política pregressa, o que reforça o
real compromisso de participação na vida
política da cidade.
8. A padronização da prestação de contas e
das doações estimáveis em dinheiro não se

Num. 44920158 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
observa como exclusividade das candidatas
investigadas, mas também para outros
candidatos masculinos do mesmo partido e
federação,
indicando
uma
estratégia
partidária de distribuição de recursos e
otimização em município de pequeno porte.
9.
As
contas
eleitorais
das
investigadas foram regularmente aprovadas
pela Justiça Eleitoral.
10.
As
provas
orais
e
documentais,
incluindo depoimentos de testemunhas,
fotos de reuniões, participação em eventos
de campanha com figuras políticas, publicações em redes sociais dos candidatos majoritários e vídeos de campanha das próprias candidatas,
demonstram a realização de atos efetivos
de campanha, ainda que modestos e
adaptados à realidade de um município
pequeno e predominantemente rural.
11. A ausência de cadastro das redes
sociais das candidatas não descaracteriza a
campanha, pois as redes sociais utilizadas
para
divulgação
estavam
devidamente
registradas pelos candidatos da majoritária,
atendendo
ao
art.
57-B
da
Lei
nº
9.504/1997.
12. A gravidade das sanções decorrentes
da fraude à cota de gênero exige prova
robusta e inequívoca do ilícito, a qual não
se configurou nos autos, devendo prevalecer o postulado in dubio pro suffragio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso Eleitoral provido. Sentença
reformada. Ação de Investigação Judicial
Eleitoral julgada improcedente.
Tese
de
julgamento:
1.
A
votação
inexpressiva
e
a
padronização
das
prestações de contas, por si sós, não
configuram fraude à cota de gênero,
especialmente quando contextualizadas em
municípios de pequeno porte e quando há

Num. 44920158 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
indícios
de
estratégia
partidária
de
distribuição de recursos e de efetiva
participação em atos de campanha. 2. A
realização de atos de campanha, ainda que
modestos e adaptados às peculiaridades de
municípios pequenos, como a participação
em reuniões, a divulgação em redes sociais
dos candidatos majoritários e a produção de
vídeos de campanha, afasta a premissa de
inércia total das candidatas. 3. A ausência
de
prova
robusta
e
inequívoca
do
desvirtuamento finalístico da candidatura
impõe a aplicação do princípio in dubio pro
suffragio, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; art. 57-B.;
Resolução nº 23.608/2019-TSE, art. 51,
caput.;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º, §§
2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 060039152, Rel. Min. André
Mendonça, Publicação: DJE, 18/05/2026.
TSE, REspEl 0600719-11, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE, 04/08/2022.;
TSE, AgR-REspEl nº 0600140-39/PE, Rel.
Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe,
14/02/2025.
TSE, Súmula nº 24.; TSE, Súmula nº 30.
TSE, Súmula nº 73.; TRE-PR, ED no RE na
AIJE nº 060071762, Rel. Des. Tatiane De
Cássia Viese, Publicação: DJE, 23/04/2026.

Num. 44920158 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/06/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Givanildo Trumi e outros em face da sentença
proferida pelo Juízo da 11ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos/PR, que julgou parcialmente
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta por Vaneide Favero, Jose da
Silva Espindula, Kleber Eduardo Dreves e Eldenice Amador Lourenço (id. 44876218).
Na origem, os investigantes alegaram a ocorrência de fraude à cota de gênero – art.
10, §3º, da Lei nº 9.504/1997 – praticada pelo Partido Progressistas – PP e pela Federação Brasil
da Esperança (PT/PC do B/PV) nas eleições 2024 no município de Boa Esperança do Iguaçu/PR,
consubstanciada nas supostas candidaturas fictícias de Fatima Rosa Tessaro, Elenice Cizmoski
da Silva e Janete Aparecida Rodrigues de Oliveira Kufner (id. 44875861).
Sobreveio a r. sentença (id. 44876161), em que o Juízo a quo reconheceu a fraude, determinando
a cassação dos Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários (DRAPs) das siglas, a
nulidade dos votos a elas atribuídos, a cassação dos diplomas dos eleitos e a inelegibilidade das
três candidatas pelo prazo de oito anos.
Opostos embargos de declaração pelos investigados (id. 44876186, id. 44876188 e id.44876190),
os quais foram rejeitados pela magistrada (id. 44876203).
Irresignados, os investigados interpuseram o Recurso Eleitoral (id. 44876218), sustentando, em
síntese, que a votação das candidatas e sua movimentação financeira condizem com a realidade
do pleito no pequeno município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, e que restaram comprovados
atos efetivos de campanha eleitoral, inclusive com justificativas plausíveis para a limitação de
tempo das candidatas, quais sejam problemas de saúde na família e jornada de trabalho.
Pugnam pela aplicação do princípio in dubio pro suffragio e pelo provimento do recurso para
julgar a AIJE improcedente.
Em sede de contrarrazões (id. 44876228), os investigantes pugnaram pela manutenção integral
da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso.

Num. 44920158 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
É o relatório.
VOTO

II.I. Da admissibilidade
A sentença foi publicada às fls. 396/408 no DJE nº 237/2025, de 09/12/2025 - terça-feira, tendo
os investigados apresentado os Embargos de Declaração (id. 44876186, id. 44876188 e id.
44876190), em 12/12/2025 – sexta-feira, dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51,
caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE e, após a decisão dos referidos Embargos de
Declaração, a qual foi publicada às fls. 146/153 do DJE nº 54/2026, de 24/03/2026 – terça-feira,
interpôs o recurso eleitoral em 27/03/2026 – sexta-feira - dentro do tríduo recursal - sendo,
portanto, tempestivo o recurso eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.III. Do mérito:
A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de fraude à cota de gênero por suposto
lançamento de candidaturas fictícias na chapa proporcional de Boa Esperança do Iguaçu/PR nas
eleições de 2024, à luz dos ditames da Súmula 73 do C. Tribunal Superior Eleitoral.
Em 13/08/2024 o Partido Progressista - PP de Boa Esperança do Iguaçu/PR protocolou junto ao
Cartório da 115ª Zona Eleitoral de Dois Vizinhos/PR seu Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários - DRAP, referente às eleições proporcionais de 2024 de Boa Esperança do Iguaçu/PR,
com 09 (nove) candidatos, sendo 06 (seis) homens e 03 (duas) mulheres (id. 44875865), tendo
66,67% dos candidatos do gênero masculino e 33,33% de candidatas do gênero feminino.
Da mesma forma e na mesma data, a FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – Fé Brasil
(PT/PC do B e PV) de Boa Esperança do Iguaçu/PR protocolou junto ao Cartório da 115ª Zona
Eleitoral de Dois Vizinhos/PR seu Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários - DRAP,
referente às eleições proporcionais de 2024 de Boa Esperança do Iguaçu/PR, com 08 (oito)
candidatos, sendo 05 (cinco) homens e 03 (duas) mulheres (id. 44875864), tendo 62,50% dos
candidatos do gênero masculino e 37,50% de candidatas do gênero feminino.
Dentro desse cenário, para ambas as situações houve o atendimento da exigência prevista no art.
10º, § 3º, da Lei das Eleições:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara
Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por
cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um). (Redação dada pela Lei nº 14.211, de
2021).
[...]

Num. 44920158 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009).

De início, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência do C. TSE, a fraude à cota
de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese,
sobretudo levando-se em conta aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de
atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as
candidatas, entre outros, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.
Inexistindo prova cabal da fraude e havendo justificada dúvida razoável, deve imperar a garantia
constitucional da presunção de legitimidade do sufrágio.
Nesse sentido, cite-se o seguinte aresto do C. TSE:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA CORTE REGIONAL. AUSÊNCIA
DE VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA EM ATOS DE
CAMPANHA. USO DE MATERIAL COMPATÍVEL COM A PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM, NO MÍNIMO, DÚVIDA RAZOÁVEL
SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISITAÇÃO DAS
PREMISSAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS
DO
ACÓRDÃO
REGIONAL.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFFRAGIO. ENTENDIMENTO
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS-TSE
Nºs 24 E 30. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Na instância especial, o direito alegado pela parte é analisado à luz da moldura
fático-probatória estabelecida no acórdão proferido pela Corte Regional, que é
soberana quanto à sua delimitação. Em outros termos, não é possível partir de
premissa fática distinta, porquanto essa providência demandaria nova incursão no
caderno probatório, o que é vedado pela Súmula nº 24 do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
2. Nesse quadro, diante das circunstâncias específicas do caso concreto -
notadamente, a quantidade de votos compatível com a realidade política local,
a efetiva execução de atos de campanha e o uso de materiais próprios
compatíveis com a prestação de contas -, é forçoso reconhecer a ausência de
provas robustas, suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a
ocorrência da alegada fraude à cota de gênero, conforme os parâmetros
estabelecidos na Súmula nº 73 do TSE.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, [...] em caso de dúvida

Num. 44920158 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora, na esfera peculiar do
Direito Eleitoral, o princípio do in dubio pro sufragio, segundo o qual a expressão do
voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser
prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário (REspEl 0600719-11, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJE de 4.8.2022) (AgR-REspEl nº 0600140-39/PE, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJe de 14.2.2025).
4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Tribunal
Superior atrai a incidência da Súmula nº 30 do TSE.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº060039152, Acórdão, Relator(a) Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 18/05/2026. (Grifo
nosso)

Passo à análise dos elementos fáticos contidos nos autos:

1. Da votação obtida pelas candidatas investigadas
Quanto à votação recebida pelas recorrentes, de fato foi reduzida – Fátima obteve 6 (seis),
Elenice 5 (cinco), e Janete 4 (quatro) votos.
Contudo, tal números de votos deve ser compreendido no exíguo contexto demográfico de Boa
Esperança do Iguaçu/PR, o qual conta com apenas 2.305 eleitores aptos.
A título de isonomia e reflexão, o candidato a vereador Zecão do Carmo, do gênero masculino,
recebeu apenas 03 (três) votos válidos, com despesa de campanha no total de R$ 15.985,08
(quinze mil novecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), valor muito acima do que as
investigadas utilizaram em suas campanhas eleitorais, o que indica inequivocamente que o baixo
desempenho eleitoral não é métrica de exclusividade feminina nem, isoladamente, prova de
intento fraudulento.
Relevante pontuar, outrossim, que Fátima e Elenice possuem histórico de atuação política
pregressa, já tendo se candidatado legitimamente nas eleições de 2016 e 2020, o que reforça o
real compromisso de participação com a vida política da cidade.
A corroborar a legitimidade das candidatas, tem-se que foram escolhidas pelos seus pares em
convenção partidária, não havendo notícia nos autos de que tenha havido fraude ou conluio entre
ditos correligionários que permitisse aferir a alegada fraude. Nada nesse sentido foi demonstrado
nos autos.

Num. 44920158 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11

2. Da prestação de contas e da movimentação financeira
Aduzem os recorridos que Fátima Rosa Tessaro apresentou prestação de contas padronizada, a
qual possui como única “entrada" o valor estimável em dinheiro de R$ 430,00, relativos a material
impresso doados pelo candidato a prefeito e presidente do Partido Progressistas local, Givanildo
Trumi, sem que houvesse prova de impressão ou mesmo de distribuição desse material de
campanha.
Ocorre que, para essa circunstância não se observa exclusividade para a referida candidata, mas
também para todos os demais candidatos ao cargo de vereador que pertentem ao partido
Progressistas de Boa Esperança do Iguaçu/PR, como por exemplo os candidatos eleitos
Guilherme Enfermeiro e Jean, os quais receberam os mesmos R$ 430,00 em doação de valor
estimável em dinheiro por Givanildo Trumi, relativos a material impresso, demonstrando que a
distribuição de recursos estimáveis pelo candidato Givanildo Trumi não se restringiu às
candidatas mulheres do partido, como tenta fazer crer a recorrida, mas a todos os candidatos ao
cargo de vereador pelo referido partido, sem distinção.
Embora não tenha apresentado provas da efetiva distribuição do material, o recorrente
apresentou cópia dos “santinhos” impressos para as três candidatas:
No que tange às doações de R$ 1.000,00 (mil reais) através de pagamento de honorários
advocatícios e de material impresso no valor de R$ 430,00, realizadas pela Federação Brasil
Esperança a Elenice Cizmoski da Silva e a Janete Aparecida Rodrigues de Oliveira Kufner, que
teriam ocorrido de forma padronizada, também não prospera essa insurgência.
Em
consulta
ao
DivulgaCand
2024
através
do
link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024, é possível conferir
que as doações ocorreram indistintamente a todos os candidatos do Partido dos Trabalhadores,
fossem do gênero masculino ou feminino, o que sugere que o partido tenha efetivamente lançado
valores iguais de doações, mas sem o intento de padronizar a prestação de contas para sustentar
a suposta candidatura fictícia de Elenice e Janete.
Em municípios de pequeno porte, é absolutamente corriqueiro que as agremiações partidárias
centralizem e unifiquem a confecção de materiais gráficos ou a contratação de assessorias
contábeis/jurídicas visando otimizar os escassos recursos partidários e evitar falhas de amadores.
Ademais, as contas eleitorais de Fátima, Elenice e Janete foram regularmente aprovadas pela
Justiça Eleitoral.

3. Da realização de atos efetivos de campanha e justificativas pessoais:
Na r. sentença objurgada asseverou-se a ausência de materialidade de campanha em
decorrência do que se apurou através das provas orais e documentais, aliado à padronização de
arrecadação e utilização de recursos – que reforçaria a conclusão de ato fraudulento – e que as

Num. 44920158 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
investigadas, ora recorrentes, não demonstraram o uso de suas redes sociais para postagens
relacionadas à campanha, o que levaria à conclusão de que não teriam participado efetivamente
do pleito, muito embora estivessem regularmente inscritas para tanto.
A r. sentença merece reparos.

No depoimento realizado pelas testemunhas dos representantes tem-se:
ADELCIO LUIZ BECCHI (Agricultor, morador de Boa Esperança do Iguaçu) – id. 44876097 a id.
44876098)
Em seu depoimento, assim se manifestou:
1) indagado se estava participando da campanha eleitoral, disse: “Sim, eu tava sempre na
cidade, sempre junto do pessoal aí...”; disse que esse “pessoal” era o pessoal da campanha.
2) quando indagado se acompanhava vários candidatos, disse: “que via o pessoal chegar na
cidade e quando era companheiro meu muitas vezes ia junto e tal, os deles também
conversavam, passavam”
3) disse que conversava com a maioria dos candidatos e que, por ser cidade pequena, todos se
conhecem;
4) indagado se Fátima entregou material, fez ato de campanha ou o entregou material, disse que
não.
5) disse que conhece Elenice, mas, se a ver, não sabe dizer quem é ...
6) disse que conhece Janete Aparecida Rodrigues. Ouviu falar o nome dela como candidata,
mas não recebeu nenhum contato dela pedindo voto (disse que somente a viu passar na rua,
mas não pedindo voto, porque mora na cidade, mas em campanha não viu. Disse que às vezes
sai para o “interior”

ADÃO REZENA (Aposentado, morador de Boa Esperança do Iguaçu) – id. 44876098 a id.
44876101)

Esse depoente declarou:
1) que trabalhou na campanha eleitoral e que conhecia a maioria dos candidatos;
2) que conhece Fátima, mas que não viu propaganda eleitoral dessa candidata.
3) que não conhece a candidata Elenice e que não viu nenhuma propaganda dela;
4) que conhece Janete, mas não viu nenhuma propaganda dela. Disse que não sabia que era
candidata;

Num. 44920158 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
5) que recebeu contato de outros candidatos, citando como exemplo Josir Bérgamo (candidato a
prefeito) e do candidato a vereador Clever Dreves, Dudu da Borracharia (Kleber Eduardo
Dreves);
6) que não costuma participar de redes sociais;
7) que não conhece todos os vereadores eleitos;
8) que vai muito pouco ao interior.

No depoimento realizado pelas testemunhas dos representados tem-se:
LEONICE RUFATTO (professora municipal) – id. 44876106 a id. 44876110)

Em seu depoimento, Leonice declarou:
1) que conhecia as candidatas Fátima, Elenice e Janete;
2) que tem hábito de participar dos atos políticos, e que inclusive já foi vereadora em Boa
Esperança também;
3) que Fátima, Elenice e Janete fizeram campanha política e participaram de reuniões que a
depoente participou;
4) que (parece) que Janete é funcionária de empresa terceirizada;
5) que conhece Fátima Tessaro e sabe que Fátima tem um filho especial, aluno da APAE;
6) que sabe que o marido de Fátima foi vice-prefeito em anos anteriores;
7) que participou de reuniões que essas candidatas estavam presentes em 2024;
8) que sabe que o prefeito e vice-prefeito faziam divulgação de propagandas eleitorais em redes
sociais;
9) que cada candidato tinha uma forma de pedir o voto, fosse diretamente ao eleitor (casa em
casa), por redes sociais, mas que não poderia dizer como cada um dos candidatos procedeu;
10) que não é normal mulheres se elegerem no município de Boa Esperança do Iguaçu e que
ainda vivem sob preconceito, e que os direitos das mulheres não são tão igualitários;
11) quando foi eleita em 2000, fez campanha com visitas às casas; quanto à campanha das
candidatas Fátima, Elenice e Janete, cada uma fez de uma forma, às vezes em um espaço
igualitário, às vezes de forma diferente, e disse que as via nas reuniões também pedindo votos.
12) que realizavam reuniões de mulheres, em que cada um pedia o seu voto; essas reuniões
não se limitavam às mulheres, mas eram estendidas a toda a população;
13) que as reuniões ocorriam em barracões, nas casas particulares, e foram várias as reuniões.

Num. 44920158 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
14) que houve reunião da casa da Ivone Capelesso, outra reunião na casa da Adelaide Tozzi, na
casa de Gilmar de Andrade, na casa de Giovana Tessaro, além de outras das quais a depoente
não participou;
15) que a divulgação dessas reuniões ocorria através dos contatos das pessoas envolvidas e
que não havia um número certo de pessoas participantes das reuniões, às vezes mais, às vezes
menos pessoas;
16) que nas citadas reuniões compareciam mais de um candidato, os quais colocavam seus
planos de trabalho para os presentes, ouvia-se a população também, e cada um dos candidatos
pedia o seu voto;
17) que não andava muito pela rua (para dizer se viu ou não as investigadas entregando
material eleitoral);
18) que não tem conhecimento se as investigadas têm rede social;
19) que nos momentos que citou acompanhou essas candidatas (as investigadas) mas que
outros não acompanhou.

LUCIMAR TROMBETA (Empresário) – id. 44876164 – item 2.
“...afirmou que conhece Fátima, Elenice e Janete, mas tem mais proximidade com Fátima, pois
ela reside na área rural na mesma localidade que ele, em Linha Fazenda Veronese. Ele disse
que Fátima fez campanha na zona rural e na cidade. Sobre as outras candidatas, Elenice e
Janete, Lucimar disse que elas moram no centro da cidade e que o pai de Janete é vereador.
Ele relatou que Janete é uma pessoa que ajuda muito a população e que se mostrou bastante
ativa e animada durante a campanha, divulgando seu material de propaganda em conjunto com
o prefeito e vice.”

Com a devida vênia, entendo que os depoimentos supratranscritos não permitem concluir que
efetivamente as investigadas não realizaram atos de campanha.
Em pesem as afirmações de Adelcio Luiz Becchi e de Adão Rezena de que não teriam visto as
investigadas em atos de campanha entregando material eleitoral onde estavam, restou claro que
as localidades que informaram se situar não permitiriam essa conclusão.
O senhor Adelcio afirma que morava na cidade e que, às vezes, saia para o interior (entenda-se
área rural da localidade). O senhor Adão Rezena, por seu turno, mencionou que “ia muito pouco
ao interior”, o que deixaria vago se efetivamente acompanharam os passos das candidatas - por
exemplo - na área rural, onde há bom contingente dos eleitores de Boa Esperança do Iguaçu/PR,
cidade com predominância de atividade rural.
Ao senhor Adelcio não se indagou sobre propaganda na internet, mas, indagado sobre essa
questão, o senhor Adão afirmou que não costuma participar de redes sociais, o que inviabiliza
aferir se acompanharam efetivamente atos de campanha nas redes sociais.
Por outro lado, a testemunha Leonice Ruffato, que apresentou muito mais detalhes sobre a

Num. 44920158 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
campanha eleitoral por sinal, afirmou que as investigadas Fátima, Elenice Janete fizeram
campanha política, participando inclusive de reuniões em que essa depoente participou.
Questionada sobre os locais em que teriam ocorrido as citadas reuniões, declarou que ocorreram
na casa de Ivone Capelesso, na casa de Adelaide Tozzi, na casa de Gilmar de Andrade, na casa
de Giovana Tessaro além de outros locais que a depoente não teria participado.
Quando questionada sobre a forma de se pedir o voto em Boa Esperança do Iguaçu/PR,
esclareceu que cada candidato tinha uma prática, havendo aqueles que pediam seu voto
diretamente ao eleitora, de casa em casa, outros através de redes sociais, etc.
Nesse mesmo sentido, a testemunha Lucimar Trombeta declarou: “Ele disse que Fatima fez
campanha na zona rural e na cidade. Sobre as outras candidatas, Elenice e Janete, Lucimar
disse que elas moram no centro da cidade e que o pai de Janete e vereador. Ele relatou que
Janete e uma pessoa que ajuda muito a população e que se mostrou bastante ativa e animada
durante a campanha, divulgando seu material de propaganda em conjunto com o prefeito e vice. ”
Os demais depoentes - que foram ouvidos como informantes - em linhas gerais afirmaram que as
três candidatas investigadas participaram na campanha eleitoral pedindo votos e que postaram
suas campanhas em redes sociais através de vídeos e fotos, de forma conjunta com a majoritária.
A par disso, tem-se o seguinte conteúdo probatório, o qual não pode ser desconsiderado:
Reunião de difusão das candidaturas:
(id. 44876012)
Houve participação em outros eventos de campanha, inclusive com a presença de figuras
políticas de destaque regional e estadual, como o deputado federal Ricardo Barros, como essa
abaixo registrada, em que consta a investigada Janete no lado esquerdo da imagem. (id.
44876014)

Num. 44920158 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11

A prática adotada pelas Recorrentes e demais candidatos não são incomuns em eleições
ocorridas em localidades pequenas, em que candidatos apresentam dificuldades para produzir
textos, para criar discursos e até para se expor diante de câmeras, como foi mencionado pelas
Recorrentes.
Dentro desse cenário, houve divulgação das candidaturas das investigadas através do perfil dos
candidatos majoritários da respectiva coligação, nos endereços: @givaebianchini11 4 (Instagram)
e Giva e Bianchini 11 5 (Facebook).
Essas publicações indicam que de fato houve campanha eleitoral por intermédio de redes sociais,
ao contrário do que tenta fazer crer a parte recorrida.
Como dito alhures, a norma de regência não exige que os candidatos em geral realizem suas
campanhas sob um determinado formato, exigindo-se tão somente que tenham previamente
cadastradas suas redes sociais perante a Justiça Eleitoral para esse fim.
Ademais, é importante compreender as peculiaridades com que se desenvolvem as eleições em
localidades de pequeno porte, com número reduzido de eleitores e com limitados locais para se
realizarem eventos políticos, como ocorre na cidade de Boa Esperança do Iguaçu/PR.
A cidade de Boa Esperança do Iguaçu/PR, no Censo de 2022, apresentava 2.455 (dois mil
quatrocentos e cinquenta e cinco) habitantes e, para as Eleições 2024, 2.205 (dois mil duzentos e
cinco) eleitores aptos a votarem.
Essa cidade, notadamente de pequeno porte, não apresenta alternativas múltiplas para se

Num. 44920158 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
realizarem eventos eleitorais.
Por isso, é usual ser realizada a campanha eleitoral através de entrega pessoal de material de
campanha ou, através do famoso “boca-a-boca” e eventualmente, pela divulgação através das
redes sociais na internet que, face à peculiaridade da população - eminentemente rural – não
sendo tão usual o uso da internet para esse fim quanto em grandes centros, mesmo nos dias de
hoje.
A testemunha Adão Rezena, o qual declarou que inclusive trabalhou na campanha eleitoral,
corrobora esse entendimento ao mencionar claramente em seu depoimento que “não costuma
participar de redes sociais”.
Dentro desse norte, não há como se exigir que as campanhas realizadas nessas situações mais
precárias tenham a mesma repercussão e a mesma desenvoltura que uma campanha eleitoral
realizada em cidades como Curitiba, Londrina, Maringá, etc. Nas localidades menores há menor
número de espaços para serem divulgadas as campanhas e, além disso, as condições e as
culturas desses locais são diferentes dos centros maiores, mais voltadas para o conhecimento do
dia-a-dia das pessoas.
É importante destacar, ainda, que não há norma que determine que seja necessária ou
obrigatória a divulgação das campanhas eleitorais através da internet.
Assim, o que o art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 menciona é, sendo utilizada a internet para esse
fim, as redes sociais eventualmente acionadas devem estar previamente cadastradas na Justiça
Eleitoral, conforme se infere abaixo:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
[...]
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral.
Dessa forma, repise-se, o supracitado normativo é claro ao mencionar que o candidato “poderá”
se utilizar de uma das alternativas apresentadas, ou seja, fica a critério de o candidato utilizar ou
não a divulgação da propaganda por esse meio e, caso o utilize, obrigatoriamente, deverá
informar suas redes sociais à Justiça Eleitoral. Caso contrário, não há essa obrigatoriedade.

Num. 44920158 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
Assim, em que pese não haver o cadastro das redes sociais das candidatas investigadas, as
redes sociais utilizadas estavam devidamente registradas pelos candidatos da majoritária (link
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002183258/202
4/74144), o que atende ao normativo em questão.
.
As recorrentes ainda haviam colacionado aos autos diversas declarações de eleitores, id.
44875997 a 44875999, nas quais os declarantes afirmam que as candidatas investigadas
realizaram atos de campanha através de redes sociais, entrega de santinhos, visitas, reuniões
com eleitores e atos partidários, o que permitiria concluir que são candidatas, no entanto, tais
documentos são unilaterais e não se prestam a fazer provas nos autos.
No entanto, as publicações abaixo reproduzidas demonstram que efetivamente houve
propaganda eleitoral:

Num. 44920158 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
(id. 44876016)
(id. 44876015)
No autos ainda consta o video, id. 44876034, em que Fátima faz sua propaganda, pedindo votos
aos eleitores para si mesma, diga-se de passagem.
A propaganda realizada sob essa forma, de fato, teve seu efeito, tanto assim que houve várias
curtidas e compartilhamentos das propagandas no Instagram, o que demonstra que a campanha
dessas candidatas foi veiculada aos eleitores:
(id. 44876007)

Num. 44920158 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
(id. 44876005)

(id. 44876010)
No autos ainda consta o video, id. 44876035, em que Janete faz sua propaganda, pedindo votos
aos eleitores para si mesma, diga-se de passagem.

Num. 44920158 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
Em razão de problemas de saúde da genitora de Elenice, esta não realizou a filmagem para
divulgar o video, como fora realizado com Fátima e com Janete, mas nem por isso é possível
descaracterizar a propaganda realizada por meio da rede social antes demonstrada.
(id. 44876006)

Num. 44920158 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
(id. 44876011)

(id. 44876004)

Assim, com a devida vênia, com as provas orais e documentais arroladas, entendo não prosperar

Num. 44920158 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
o entendimento apresentado na r. sentença de que as candidatas não teriam promovido suas
candidaturas.
Para se comprovar a fraude, a prova deve ser robusta, apta a demonstrar que os registros de
candidaturas femininas, ditas “fictícias”, tiveram o objetivo precípuo de burlar o previsto no §3º, do
art. 10, da Lei nº 9.504/1997.
Dessa forma, ausente prova inconteste do ilícito e da violação ao supracitado normativo, deve
prevalecer, na espécie, o postulado in dubio pro sufragio, segundo o qual a expressão do voto
popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, cite-se recente precedente desta Corte:

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2024. COTA
DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face de
acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela investigante, mantendo a
sentença de improcedência da ação.
2. O embargante alega omissão no acórdão por falta de análise expressa do art. 8º,
§§ 2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, argumentando que a votação
irrisória, a padronização das contas e a ausência de atos efetivos de campanha são
suficientes para evidenciar fraude à cota de gênero, e que a resolução dispensa a
demonstração da intenção de fraudar.
3. Os embargados apresentaram contrarrazões, defendendo o não conhecimento
dos embargos, alegando inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão, e que a caracterização da fraude à cota de gênero demanda prova
robusta e inequívoca do propósito exclusivo de burlar a exigência legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não analisar expressamente o art. 8º, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
nº 23.735/2024, considerando a alegação de que a votação irrisória, a
padronização das contas e a ausência de atos efetivos de campanha seriam
suficientes para caracterizar a fraude à cota de gênero, e que a resolução dispensa
a demonstração da intenção de fraudar; e (ii) se a análise contextualizada das
provas e a aplicação do princípio in dubio pro suffragio foram adequadas diante das
circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44920158 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
5. A gravidade das sanções decorrentes da fraude à cota de gênero exige a
produção de prova robusta e inequívoca, a qual não se configurou nos autos,
ponderando os indícios em sentido contrário a partir de uma análise
contextualizada do conjunto probatório.
6. O acórdão embargado assentou que a existência de atos de campanha, ainda
que modestos, afasta a premissa de inércia total das candidatas, baseando-se em
prova testemunhal que indicou a realização de atos como a entrega de material
gráfico e o pedido de votos de porta em porta.
7. A ausência de referência nominal e literal ao art. 8º ou a seus parágrafos não
implica omissão, desde que os elementos por ele contemplados tenham sido
considerados na formação do convencimento, e a fundamentação do acórdão
evoca a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conteúdo similar.
8. A padronização das prestações de contas, embora presente, não foi isolada, e a
semelhança nos valores e na natureza das despesas refletiu uma estratégia
partidária de distribuição de recursos.
9. A votação inexpressiva foi analisada à luz do contexto eleitoral específico, onde a
pulverização de votos era uma realidade para múltiplos candidatos, não sendo, por
si só, conclusiva para a caracterização do ilícito.
10. A fundamentação, em sua totalidade, concentrou-se na análise do
desvirtuamento finalístico da candidatura, buscando verificar se as candidatas
foram efetivamente candidatas ou se seus nomes foram apenas utilizados para
compor, fraudulentamente, a cota de gênero.
11. Ao constatar a existência de um quadro de 'dúvida razoável' diante da ausência
de provas robustas, a decisão aplicou corretamente o princípio in dubio pro
sufragio, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A caracterização da fraude à cota de gênero exige prova
robusta e inequívoca do desvirtuamento finalístico da candidatura, não sendo
suficiente a mera votação inexpressiva ou a padronização das contas, quando
presentes outros elementos que indiquem a efetiva participação na campanha
eleitoral, ainda que de forma modesta. 2. A análise da fraude à cota de gênero deve
considerar o contexto eleitoral específico, a estratégia partidária de distribuição de
recursos e a existência de atos de campanha, ainda que mínimos, para afastar a
presunção de candidatura fictícia. 3. A aplicação do princípio in dubio pro
suffragio é cabível quando há dúvida razoável sobre a ocorrência da fraude,
diante da ausência de provas robustas e inequívocas.

Num. 44920158 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
_________
Dispositivos relevantes citados:
CE, art. 275; CPC, art. 1.022;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º, §§ 2º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Súmula nº 73;
TSE, Embargos de Declaração no Embargos de Declaração no Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento nº 6168/MA, Rel. Ministro Edson Fachin, DJE
06/05/2021;
TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021;
TSE, AgR no RE 060105607/MA.
(TRE-PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO ELEITORAL na AIJE
nº060071762, Acórdão, Relator(a) Des. Tatiane De Cássia Viese, Publicação: DJE -
DJE, 23/04/2026.) (Grifos nossos)

Nesse palmilhar, tem-se que, as provas testemunhas e documentais não permitem a conclusão
inequívoca de que as investigadas não realizaram atos de campanha; que as prestações de conta
- embora com valores iguais – sejam indício de fraude, pois há outros candidatos do mesmo
partido e da mesma federação para os quais se observa o recebimento de valores iguais aos que
as investigadas receberam e gastaram durante a campanha; e que o número pequeno de votos
recebidos pelas investigadas não pode ser considerado prova cabal de fraude, pois a localidade
em que foram realizadas as campanhas políticas tem caso paradigma de votação ainda menor, e
com gastos muito superiores aos apresentados pelas investigadas.
Por todo o exposto, inexistindo as provas conclusivas de que efetivamente houve a fraude à cota
de gênero, o provimento ao Recurso Eleitoral é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e, no mérito, para dar PROVIMENTO ao presente
Recurso Eleitoral para, reformando a r. sentença do Juízo a quo, julgar improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, nos termos da fundamentação.

Num. 44920158 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 01/07/2026 11:24:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070111244907800000043855293
Número do documento: 26070111244907800000043855293
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/07/2026 15:33:11
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600721-53.2024.6.16.0115 - Boa Esperança do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR(A): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTES: GIVANILDO
TRUMI, GUILHERME MAINARDI, JAQUELINE SALETE DE AZEVEDO, EDER JEAN ANDREIS,
RUBENS DREVES, SERGIO DE SOUZA, TIAGO DREVES, FATIMA ROSA TESSARO, ISAIAS
PAGLIARINI, LEONARDO BIAVATI CANDIDO DA SILVA, JANETE APARECIDA RODRIGUES DE
OLIVEIRA KUFNER, ELENICE CIZMOSKI DA SILVA - Representantes dos(as) RECORRENTES:
DOTTI ADVOGADOS - PR000000363, LUDMILLA LUDWIG AIRES VALENGA KRINDGES -
PR113225, VINICIUS ESTIMA SILVESTRE - SP496470, SEBASTIAO PEDRO DA SILVA JUNIOR -
DF61518, GUSTAVO CEZAR BORTOT VIEIRA - PR97182, PEDRO HENRIQUE GALLOTTI
KENICKE - PR65870, ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - PR56113, FRANCISCO AUGUSTO
ZARDO GUEDES - PR35303, ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR20900, HALLYNNE FRANCYELLE
SPADA RANZAN - SC36641-A, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885-A, PEDRO SINHORI -
PR57535-A, SEGIO SINHORI - PR40800-A, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640-A, EWERTON
LINEU BARRETO RAMOS - PR26366-A - RECORRIDOS(AS): VANEIDE FAVERO, JOSE DA SILVA
ESPINDULA, KLEBER EDUARDO DREVES, ELDENICE AMADOR LOURENCO - Representantes
dos(as) RECORRIDOS(AS): EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator. Sustentações orais dos advogados Francisco Augusto Zardo Guedes, Pedro Henrique Gallotti
Kenicke e Waldir Franco Felix Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2026